Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimento dos policiais.
4. As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais e pelo laudo pericial - que demonstrou as lesões corporais sofridas pela vítima -, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher - art. 129, § 13, do CP.
5. Agressões mútuas e lesões corporais recíprocas entre a vítima e o réu não excluem a responsabilidade penal desse. Não se admite compensação de culpas no Direito Penal.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, 129, § 13; L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828931, 0707791-92.2023.8.07.0004, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7.3.24, publicado no DJe: 20.3.24.